Tribunal: TJES
Processo: 5002462-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002462-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M
I
TSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
,
contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital (ID nº 746928), que, nos autos da “
ação regressiva de ressarcimento de danos
” ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
distribuiu o ônus da prova na forma do Art. 373, I e II, do CPC, “
haja vista a Autora não ser destinatária final do serviço contratado, bem como não vislumbro causa que imponha a qualquer das partes a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir tal encargo
”.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em breve síntese, que se sub-rogou nos direitos do segurado, nos termos da súmula 188 do STF e dos Arts. 349 e 786, do Código Civil, de modo que “
havendo relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica/Agravada, devem ser observadas as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se também à Agravante as prerrogativas atribuídas aos contratantes do seguro
”.

Afirma que “
diante da peculiaridade da causa, é inegável a aplicação da lei consumerista, haja vista, ser a seguradora sub-rogada, em todos os direitos, privilégios e garantias da relação primitiva (346,349 do C.C. e Súmula 188 STF)
”.

Aponta que a agravada possui maior facilidade técnica em obtenção da prova do fato contrário, haja vista ser concessionária de energia elétrica que mantém o monopólio na distribuição de energia e “
é a única capaz de comprovar que não houve oscilações, picos de tensão e/ou sobrecarga de energia na unidade consumidora
”.

Sustenta que se trata de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados, de forma que a inversão do ônus probatório se opera “
ope legis
”,
na forma do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que se encontram presentes os requisitos para inversão do ônus da prova exigidos pelo Art. 6º, VIII, do CDC, ante a verossimilhança de suas alegações e “
por ser considerada hipossuficiente tecnicamente, em razão da ausência de condições de produzir provas acerca da ocorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica na data do sinistro
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida, de forma a deferir o pedido de inversão do ônus da prova.

Decisão de ID nº 752093 indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões da EDP (ID nº 962957), postulando o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória (ES), 19 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M
I
TSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
,
contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital (ID nº 746928), que, nos autos da “
ação regressiva de ressarcimento de danos
” ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,
distribuiu o ônus da prova na forma do Art. 373, I e II, do CPC, “
haja vista a Autora não ser destinatária final do serviço contratado, bem como não vislumbro causa que imponha a qualquer das partes a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir tal encargo
”.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em breve síntese, que se sub-rogou nos direitos do segurado, nos termos da súmula 188 do STF e dos Arts. 349 e 786, do Código Civil, de modo que “
havendo relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica/Agravada, devem ser observadas as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se também à Agravante as prerrogativas atribuídas aos contratantes do seguro
”.

Afirma que “
diante da peculiaridade da causa, é inegável a aplicação da lei consumerista, haja vista, ser a seguradora sub-rogada, em todos os direitos, privilégios e garantias da relação primitiva (346,349 do C.C. e Súmula 188 STF)
”.

Aponta que a agravada possui maior facilidade técnica em obtenção da prova do fato contrário, haja vista ser concessionária de energia elétrica que mantém o monopólio na distribuição de energia e “
é a única capaz de comprovar que não houve oscilações, picos de tensão e/ou sobrecarga de energia na unidade consumidora
”.

Sustenta que se trata de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados, de forma que a inversão do ônus probatório se opera “
ope legis
”,
na forma do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que se encontram presentes os requisitos para inversão do ônus da prova exigidos pelo Art. 6º, VIII, do CDC, ante a verossimilhança de suas alegações e “
por ser considerada hipossuficiente tecnicamente, em razão da ausência de condições de produzir provas acerca da ocorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica na data do sinistro
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida, de forma a deferir o pedido de inversão do ônus da prova.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento,
incluído a hipótese
incluída a hipótese de seu cabimento (
1.015, XI, CPC
), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO

do recurso
, e, ato contínuo,
passo a examinar o mérito de suas razões.

Em que pese a irresignação da agravante, tal como já assentado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme entendimento desta eg. Segunda Câmara Cível, a
“
seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046912, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).

Dessa forma, tal como, igual manifestação no bojo do agravo de instrumento nº 5004106-23.2020.8.08.0000, que trata de hipótese similar à presente,
revela-se possível a aplicação dos institutos protetivos previstos no Diploma Consumerista, notadamente a inversão do ônus da prova
, à demanda de origem.

Contudo,
no caso concreto, o
Juízo “
a quo”
entendeu
pela distribuição do ônus da prova de acordo com as regras definidas no Art. 373, I e II, do CPC,
consignando ainda a inexistência de “
causa que imponha a qualquer das partes impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir tal encargo”.

Sabe-se que, em se tratando de danos ocasionados por concessionária de serviço público, a jurisprudência é assente no sentido de que a
“
responsabilidade civil objetiva
, consagrada no art. 37, §6º, da CF/88
atribui às concessionárias de serviços públicos a obrigação de indenizar os danos causados em virtude de seus atos
, salvo culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Comprovado que o segurado sofreu prejuízos materiais em seus equipamentos, provocados por falha na prestação do serviço de energia elétrica (sobretensão), a seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento da indenização que pagou à segurada”
(TJAM – Apelação 0000508-48.2006.8.04.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, julgado em 22/02/2016).

Sobre o tema, confira-se, ainda, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (grifos meus):

(...) AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...). 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4.
Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço
, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Assim, cabe a parte autora (ora agravante) demonstrar, tão-somente, os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público para lograr êxito em sua demanda indenizatória.

À concessionária ré (ora agravada), por sua vez, cabe o ônus
“
probandi
”
de apresentar as provas de que presta seu serviço, de natureza PÚBLICA, com a devida segurança, pois constitui dever da concessionária, disponibilizar, um serviço de qualidade e de forma segura (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.012.154 – RJ (2016/0293757-1), Ministro MARCO BUZZI, 28/09/2017).

Compete-lhe, assim, provar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou mesmo ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou, ainda, a existência de caso fortuito ou força maior.

A propósito, segundo dispõe o Art. 14, §3º, do CDC, incumbe ao fornecedor de serviços, que responde independentemente de culpa, provar, para afastar sua responsabilidade, que o defeito inexiste (inciso I), ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II).

De acordo como colendo STJ, em casos que tais, o dever de indenizar também pode ser elidido quando caracterizado o caso fortuito e a força maior, além da culpa exclusiva da vítima (AgRg no AgRg no REsp 1483628/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Na hipótese, o fato narrado na demanda de origem, diante das provas apresentadas, evidencia, aparentemente, fato ensejador da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (Art. 37, § 6º da CF, já citado), o que traz o ônus da prova da verossimilhança, ou não, do alegado pelo autor, automaticamente, para a concessionária.

Tal fato se dá pois, na situação em espeque, a seguradora autora teria demonstrado a ocorrência do dano, bem como indícios da existência de nexo de causalidade entre o dano e o alegado evento danoso, de responsabilidade da agravada, conforme laudos técnicos colacionados aos autos.

A concessionária recorrida, em sede de contestação, defendeu a inexistência de dano material ao argumento (dentre outros) de que teria ocorrido hipótese de caso fortuito externo (p. 17 – ID nº 746931).

Nesse contexto, sabe-se que em nosso sistema processual não basta alegar, pois toda a alegação
deve vir acompanhada de prova que a sustente
e, como a alegação, “
in casu”
, foi da própria concessionária, o ônus da prova de sua verossimilhança é, por certo, da própria agravada.

Assim, n
ão há, portanto, que se falar em inversão do ônus da prova pois, além da responsabilidade da concessionária, na situação posta, ser objetiva, esta última, nos termos narrados, em sede de contestação resistiu ao afirmado na exordial, sendo dever seu comprovar o afirmado na referida peça.

Em suma,
tratando-se de caso de responsabilidade objetiva, como na hipótese em exame, preenchidos os requisitos dessa responsabilidade, quais sejam: os danos (ocorridos nos aparelhos eletroeletrônicos), decorrentes de pico ou interrupção do fornecimento de energia, a concessionária só se exime de sua responsabilidade por esses danos se comprovar o alegado fato fortuito ou demais hipóteses de exclusão do nexo de causalidade, sendo, portanto, ônus seu a comprovação dessa excludente de responsabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO A QUEM COMPETE COMPROVAR A ALEGADA AUSÊNCIA DE FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU QUALQUER OUTRA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta eg. Segunda Câmara Cível, a
“
seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046912, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).

2. Sabe-se que, em se tratando de danos ocasionados por concessionária de serviço público, a jurisprudência é assente no sentido de que a
“
responsabilidade civil objetiva
, consagrada no art. 37, §6º, da CF/88
atribui às concessionárias de serviços públicos a obrigação de indenizar os danos causados em virtude de seus atos
, salvo culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Comprovado que o segurado sofreu prejuízos materiais em seus equipamentos, provocados por falha na prestação do serviço de energia elétrica (sobretensão), a seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento da indenização que pagou à segurada”
(TJAM – Apelação 0000508-48.2006.8.04.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, julgado em 22/02/2016).

3. Cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público para lograr êxito em sua demanda indenizatória, competindo à concessionária ré, por sua vez, provar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou mesmo ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou, ainda, a existência de caso fortuito ou força maior.

4. Hipótese em que não cabe a inversão do ônus da prova, pois, além de ser objetiva a responsabilidade da concessionária na situação posta, ela resistiu ao afirmado na exordial, competindo-lhe comprovar o afirmado na referida peça, especialmente que não houve defeito na prestação de serviço e mesmo a ocorrência de excludente de ilicitude.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.